Tribunal: TJPA
Processo: 0806461-68.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806461-68.2019.8.14.0051
APELANTE: ELZA LOPES DO NASCIMENTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ELZA LOPES DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA DO ATUAL DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM
DO VALOR COMPENSATÓRIO ARBITRADO NA ORIGEM
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.º 0806461-68.2019.8.14.0051

COMARCA :

SANTARÉM

APELANTES:

ELZA LOPES NASCIMENTO

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

ADVOGADOS: ALEX FERNANDES DA SILVA

FABIO IGOR CORREA LOPES

ELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por BANCO BRADESCO
S/A
,

e ELZA LOPES NASCIMENTO, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1º

Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Devolução de Quantia c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – ID. 3400524, pág. 01/5, ajuizada por ELZA LOPES NASCIMENTO, que JULGOU PROCEDENTE a ação e condenou o apelante BANCO BRADESCO S/A na repetição do indébito referente aos valores descontados indevidamente na forma do artigo 42 do CDC (em dobro), a ser apurado em liquidação de sentença, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos descontos indevidos, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a contar da data da sentença (Súmula 362), acrescidos de juros de mora de 1% um por cento) ao mês, a partir da data da citação, a título de danos morais, além do pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados no valor de 10% sobre o valor final da condenação.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S/A

Em suas razões recursais – ID. 3400527, pág. 1/18, sustenta o Banco apelante, a validade do contrato, alegando que o autor teria pleno conhecimento da avença, haja vista que através do contrato pactuado, o recorrido se beneficiou do montante. Desse modo resta claro a inexistência de qualquer ilícito por parte do Banco apelante, consequentemente inexistindo o dever de reparação.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela parte autora, uma vez que só realizou a cobrança das parcelas contratadas em terminal eletrônico pela promovente, não tendo a mesma comprovado, em momento algumas suas alegações, restando, portanto, infundadas as suas pretensões, não podendo subsistir a sentença que julgou procedente a ação condenando o Banco apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

Por fim, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, excluindo a condenação a título de danos morais e devolução em dobro, e no caso de manutenção da decisão, que o valor atribuído a título de danos morais seja reduzidos.

Requer ao final, que todas as publicações veiculadas no Diário da Justiça, sejam feitas exclusivamente em nome de WILSON SALES BEL.CHIOR

Em contrarrazões – ID.3551678, pág.
,1/8, a apelada pugna pelo improvimento do recurso apresentado pelo Baco apelante.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA

Em suas razões a autora/apelante – ID.3400532 ,pág. 01/21, argumenta que a sentença de primeiro grau merece reforma, haja vista que ao fixar o valor da indenização pelos danos morais a que foi submetida, deixou de considerar a gravidade dos dissabores de sofrer abalo moral face aos descontos indevidos em sua única fonte de renda, pois a parca condenação indenizatória só serve de estímulo à prática, hoje já reiterada e errônea, de se apropriar indevidamente do dinheiro dos consumidores, sem melhor apreciação dos seus fatos motivadores.

Alega que a condenação em valor ínfimo, ante o poder econômico da ofensora, além de pouco afetá-la, descaracteriza, principalmente, o caráter punitivo e o efeito pedagógico que também se reveste a indenização, prevenindo a reincidência.

Finaliza requerendo o provimento do presente recurso para ser reformada a r. sentença, mantendo a condenação do apelado a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como, elevando a verba indenizatória fixada por dano moral para a quantia equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor razoável, e por fim requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões (ID n. 3400536), o Banco apelado, equivocadamente, a preliminar de inaplicabilidade de recurso inominado no presente caso. Todavia o recurso interposto pela autora, ora apelante foi o de apelação, conforme ID. 3400532, pág. 1/21. No mérito pugna pelo improvimento do recurso.

Em decisão de admissibilidade recursal – ID. 3407577 pág.1 (CPC, art. 1.010, § 3º), verifiquei a
priori
, a presença dos pressupostos recursos intrínsecos e extrínsecos no recurso nos recursos de apelação manejados pela AUTORA/APELANTE e pelo BANCO BRADESCO S/A, e recebi o recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo (Art.1.012, caput, CPC 2015).

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, v
ieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo banco réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda,
declarando inexistente o débito e nulo o contrato firmado entre as partes, condenando o Banco apelante a restituir em dobro, a autora os valores indevidamente descontados, em face do crédito consignado - não solicitado pelo banco réu, além de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Não havendo preliminares passo a análise do mérito.

O ponto nodal da discussão devolvida diz respeito à licitude das cobranças efetuadas pelo banco através de desconto em conta corrente do autor e os eventuais danos daí resultantes.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir sobre: I) a caracterização da cobrança indevida autorizadora da restituição em dobro; II) a configuração do dano moral puro.

Pois bem.

A ação originária reporta que a parte autora foi surpreendida ao tomar conhecimento dos descontos indevidos em sua conta corrente junto ao BANCO BRADESCO S/A, oriundo de um contrato de empréstimo consignado, celebrado junto ao banco réu. A parte autora alega que nunca celebrou o referido contrato com a financeira, o que denotaria a ocorrência de fraude.

O juízo de piso reconheceu a hipossuficiência da autora e inverteu o ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Portanto, cabia ao Banco, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito em relação a contratação do negócio questionado pela apelante/apelada (CPC/15, art. 373, II). Assim, não há como deixar de reconhecer que os descontos foram decorrentes de fraude.

A Lei n.º 8.078/90 (CDC) é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

O tema já foi pacificado
no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seço do Superior Tribunal de Justiça, com base no art. 1035 do Novo Código de Processo Civil, acrescido pela Lei nº 11.672/2008 e Resolução/CNJ 08/2008 (Lei de Recursos Repetitivos), que decidiu:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos ca
usados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, ca
racterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)
GRIFO NOSSO

I. DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO:

A responsabilidade civil funda-se em três requisitos, quais sejam: conduta culposa do agente, dano e nexo causal entre a primeira e o segundo, de acordo com a conjugação dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, Editora Malheiros, 2005, fl. 41), ensina:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia”;

b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e

c) dano, revelado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.”.

Os documentos trazidos aos autos demonstram que no presente caso, como e vários outros similares, oco
rreu um tipo de fraude universalmente conhecida como "identity thelft" (furto de identidade), o qual se caracteriza pela apropriaço de dados pessoais de um indivíduo, que será posteriormente utilizado para as mais diversas utilidades, a exemplo de contratação de empréstimo.

No caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica entre as partes, qual seja de consumo, bem como a impossibilidade de exigir prova negativa do consumidor, imperioso reconhecer a nulidade da avença, visto que o ônus de demonstrar a existência da contratação regular seria do banco.

Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

Cuida-se, pois, de fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil.

A respeito, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO
. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
. Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016)

RESPONSABILIDADE CIVIL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. VERIFICADA. CONDUTA NEGLIGENTE OPERADA PELA DEMANDADA. OCORRÊNCIA. DANO MORAL PURO. CONFIGURADO. QUANTUM. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO. Enseja reparação pecuniária o cadastramento indevido do nome da parte autora em órgão de restrição de crédito, quando decorrente de dívida oriunda de contratação de empréstimo junto ao requerido por ato fraudulento de terceiro. Configurado dano moral puro que, por conseguinte, prescinde da investigação dos prejuízos, pois presumíveis. Outrossim, na mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro critérios fixos e objetivos para tanto, mister que o juiz considere aspectos subjetivos dos envolvidos. Assim, características como a condição social, a cultural, a condição financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra reparatória-pedagógica. Indenização e honorários majorados. APELO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70063747620, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 16/04/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS MEDIANTE FRAUDE. FATO DE TERCEIRO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR DO BANCO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL. QUANTUM. Tendo o autor contestado a assinatura aposta nos documentos produzidos pelo réu, a este cabia comprovar sua autenticidade, ônus da prova do qual não se desincumbiu. Art. 389, inc. II, do CPC. Hipótese em que terceiros, mediante fraude, contraíram empréstimos bancários em nome do autor. A instituição financeira, ao deixar de tomar as devidas precauções para a correta identificação do contratante, prestou serviço defeituoso. A excludente do art. 14, § 3º do CDC tem aplicação nos casos em que o fornecedor do serviço não participa - de nenhum modo - para a ocorrência do evento danoso, ou seja, quando o prejuízo decorre de ação ou omissão exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. O desconto de valores indevidos no benefício previdenciário do demandante, a título de empréstimos por ele não contratados, acarreta dano moral indenizável, além de repetição simples do indébito. Precedentes desta Câmara. Arbitramento da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o grave equívoco do réu, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação e consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data deste acórdão, fulcro na Súmula nº 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do fato danoso, nos termos da Sumula 54 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70069803484, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 18/08/2016)

Com efeito, a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar a segurança e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Aqui, incide plenamente o enunciado nº
479 do STJ
:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse panorama, não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Ainda que a parte ré possa ter adotado todas as medidas que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, exigindo e conferindo os documentos que lhe foram apresentados no momento da formalização do contrato, não se pode admitir que o consumidor arque com o prejuízo advindo da utilização indevida de seus dados pessoais e documentos.

Com isso, não se desincumbiu a parte ré de desmanchar a presunção relacionada à inversão do ônus da prova que milita em favor do consumidor por força de seu estatuto.

Assim não tendo se desincumbido a parte ré do ônus de comprovar a existência do negócio, o reconhecimento da nulidade contratual é medida que se impõe, conforme reiterado entendimento da jurisprudência pátria.

Não houve a juntada do suposto contrato nem de comprovante de pagamento aos autos.

Dito diversamente: a declaração de inexistência/inexigibilidade dos contratos, portanto, é medida impositiva.

Insta salientar, neste ponto, que não há que se falar na incidência de
excludente de responsabilidade (culpa de terceiro)
, eis que o réu desatendeu ao ônus que lhe impunha o art. 333, II, CPC/73.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto – em face da incidência da legislação consumerista -, prossegue-se com o estudo dos danos aventados.

Portanto, quanto à declaração de inexistência de débito, tem-se que estando a relação jurídica travada entre as partes jungida às normas protetivas do CDC, mormente aquela que determina a inversão do ônus da prova, a partir da afirmação da parte autora de que não requereu o cartão de crédito consignado, o que ensejou os descontos indevidos, incumbia à parte ré demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista a responsabilidade da instituição bancária pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

II. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Entendo também que caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcela descontada indevidamente.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida
.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Segundo Almeida, a repetição de indébito constitui espécie de
punitives damages
, ou seja, “indenização fixada com o intuito de punir o agente da conduta causadora do dano cujo ressarcimento é autorizado pela lei em favor da vítima” (ALMEIDA, Luiz Cláudio Carvalho de.

A repetição de indébito em dobro no caso de cobrança indevida de dívida oriunda de relação de consumo como hipótese de aplicação dos “punitives damages” no direito brasileiro.
Revista de Direito do Consumidor
. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 14, nº 54, p. 161-172, abr./jun. 2005, p. 167).

Nessa linha de entendimento cito os julgados abaixo:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO
. 1
.
É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular. 2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento
.” (TJPE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tratando-se de relação de consumo, eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa.
2.
O desconto indevido em folha de pagamento, com esteio em contrato inexistente, justifica a condenação da Instituição Financeira a compensar o consumidor pelos danos morais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços. 3. A realização de descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor, sob a escusa de se tratar de parcelas referentes a contrato de renegociação da dívida, basta para caracterizar a má-fé do Banco e amparar a pretensão de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de punição e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto. 5. Recursos desprovidos.” (
Acórdão n.º 829908
, 20130610141109APC, TJDFT Relatora: LEILA ARLANCH, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 29/10/2014, Publicado no DJE: 05/11/2014. Pág.: 188)

Havendo cobrança indevida e não sendo
justificável
o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no
parágrafo

único
, do
art
.
42
, do Código Consumerista.

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42,
parágrafo único
, que prevê
, a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Eis, nesse sentido, a mais recente interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, segundo a qual não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto.

III. DA COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E SEU RESPECTIVO
QUANTUM
.

Resta configurado o dever do requerido de compensar a autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

Neste sentido, já decidiu a Corte Gaúcha:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO
. Desconto automático relativo a débitos de empréstimos pessoais em conta corrente pela instituição financeira sobre valores referentes ao PIS/PASEP da cliente, importando em retenção integral da verba alimentar.
IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS. ENTENDIMENTO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. A quantificação da indenização a título de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro das partes, orientando-se o julgador pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, não deixando de observar, outrossim, a natureza punitiva e disciplinadora da indenização. APELO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70060947009, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barroco de Vasconcelos, Julgado em 22/10/2014)

Destaco que a conduta da parte demandada configura evidente abuso de direito.

A respeito, colaciono precedentes do TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EXERCIDO SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESCONTADAS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA, NA ÍNTEGRA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067898965, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 15/09/2016)

Apelação cível. Responsabilidade civil. Fraude na contratação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Fraude. Negligência do réu que não tomou os cuidados necessários a fim de evitar as possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços. Dever de indenizar caracterizado. Apelo provido. (Apelação Cível Nº 70063419485, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 12/03/2015)

Ainda que em regra a mera cobrança indevida não seja capaz de ensejar a reparação pecuniária, tenho que a fraude na contratação de empréstimo que privou a autora de perceber a integralidade dos seus rendimentos, é suficiente para caracterizar a lesão imaterial.

Dito isso, tenho que adequada a reparação do autor a título de danos morais, em especial por ter sido privado da integralidade de sua remuneração, verba de natureza alimentar. Cito precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTA-CORRENTE. FRAUDE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
. Preliminar de intempestividade, arguida nas contrarrazões, afastada. A situação narrada nos autos, na qual foram cobrados valores por linhas por empréstimo não contratado pela autora, caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar A demandada não demonstrou ter agido com diligência quando da análise dos documentos e assinatura do contrato. Assim agindo, assumiu os riscos de sua conduta. Não elide a responsabilidade o fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro, haja vista a não demonstração da culpa exclusiva deste. O valor do dano moral deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença mantida. Apelo não provido. (Apelação Cível Nº 70065533200, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 27/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. Uma vez reputada inexistente a contratação, de rigor determinar-se a restituição

dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, o que deverá se dar de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que não é exigida má-fé para a incidência da norma. Quantum indenizatório mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando as peculiaridades do caso. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." STJ, Súmula 362. Honorários advocatícios majorados em atenção aos critérios estabelecidos no §3º do art. 20 do CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064999154, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/08/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE DESERÇÃO REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA PESSOA EM NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. [...] 4
.
Ré que atua como correspondente financeira de bancos, realizando todos os procedimentos atinentes à contratação, e, por isso, deve responder por eventuais falhas no processo de análise da documentação apresentada para abertura de crédito. A prova revelou que a ré efetuou contratação de empréstimo em nome da autora com terceiro fraudulento e disso advieram descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora. Demonstrada a fraude, está caracterizada a ocorrência de falha operacional imputável ao réu. Situação que é geradora de danos morais in re ipsa.

Manutenção do valor da indenização por danos morais, uma vez que de acordo com as peculiaridades do caso e os parâmetros comumente adotados por esta Câmara. 5. Determinação de devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, uma vez que, para a repetição de indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº
7
0064665326, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/07/2015) (destaquei)

Mantida, pois, a procedência do pedido indenizatório, passo à análise do
quantum
indenizatório.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Prestigia-se, nessa linha, o caráter dissuasório do instituto e sobremaneira se considera a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a fraude envolveu a restrição de verbas de pensionista, o qual foi vítima de estelionatários que não tiveram maiores dificuldades em burlar frágeis exigências da instituição financeira para concessão de crédito e cobrança de parcela consignada em folha, que só não perdurou porquanto o autor prontamente diligenciou para restituir o depósito indesejado.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a manutenção do valor compensatório arbitrado na origem, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e observado o valor arbitrado em casos análogos.

Com isso, desprovejo o recurso da parte autora, na medida em que não se vislumbram, igualmente, motivos suficientes para a alteração do percentual dos honorários advocatícios fixados na origem.

IV. DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pela AUTORA e pelo BANCO/RÉU, ficando mantidos os termos da sentença recorrida.

É como voto
.

Belém (PA), _______de __________________

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021